Tribunal: TJDFT
Processo: 0719569-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719569-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS PEREIRA FRAZAO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JULIANA DOS SANTOS PEREIRA FRAZAO contra decisão (ID origem 195827415) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória c/c indenizatória ajuizada contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, indeferiu a tutela de urgência requestada junto à petição inicial. Alega a agravante, em síntese, que “é portadora de Esclerose Múltipla na forma remitenterecorrente (CID10 G35), diagnosticada em agosto/2012, com alta carga lesional e com piora progressiva”, que “para retardar a evolução da doença (autoimune e degenerativa), a neurologista da Agravante prescreve, em 06/09/2018, o uso do OCRELIZUMABE, (...) ministrado a cada 6 (seis) meses” Aduz que “em outubro/2022, a Agravante descobriu – felizmente – que estava grávida de seu primogênito. Contudo, referida medicação foi suspensa e só deveria ser reintroduzida após o parto, conforme orientação da médica neurologista que assiste a Agravante, para não causar danos ao bebê e à demandante”, que não fez uso de nenhuma medicação durante o período gestacional e que “como profilaxia para evitar o retorno da atividade inflamatória cerebral autoimune, a médica que assiste a Agravante prescreveu o uso do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, na dose de 25 gramas, via intravenosa, por 5 dias, a ser iniciada após 24 horas do parto, devendo ser infundida por bomba infusora durante 5 horas por dia”. Relata que “em 29/07/2023, a Agravante entrou em trabalho de parto e o seu filho Felipe nasceu no Hospital Santa Lúcia Sul, na Asa Sul, em Brasília/DF, integrante da rede Hospital Santa Lúcia S/A, conforme prontuário hospitalar anexo. 70” e que “em 31/07/2023, a médica obstetra que assistiu a Agravante informou que o medicamento prescrito pela neurologista, qual seja, a imunoglobulina humana, seria iniciado e que a equipe de enfermagem do Hospital Santa Lúcia, segundo Agravado, iria prepará-lo para ministrar para a Agravante”. Destaca que “em nenhum momento, a Agravante, seu esposo ou sua obstetra foram informados de que o Hospital não solicitou ao plano de saúde a autorização para o tratamento. Em consequência, não se sabia que o plano não tinha autorizado e que, portanto, poderia haver a negativa posterior da operadora de saúde, além do fato de se tratar de medicamento de alto custo” esclarecendo que “a medicação foi ministrada de 31/07/2023 a 04/08/2023, data em que obteve alta hospitalar com o seu filho, vide prontuário, acreditando, de boa-fé, que o plano de saúde teria autorizado, uma vez que, repete-se, nenhum funcionário do Hospital Santa Lúcia Sul informou-lhe sobre eventual pendência”. Infere, outrossim, que após duas semanas da alta hospitalar, em 14/8/2023, o Hospital agravado entrou em contato informando que a medicação havia sido negada pela operadora conveniada, refluindo da cobrança posteriormente na mesma oportunidade. Após, em 24/1/2024, “quase 6 meses após a alta hospitalar, a Agravante recebeu uma mensagem, no whatsapp, da representante Dayane do setor financeiro do Hospital Santa Lúcia Sul informando sobre a existência de uma conta em aberto em seu nome, no valor de R$ 135.311,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e onze reais)”. Giza a agravante que, conforme documentação encaminhada pelo hospital, “a medicação somente foi solicitada (19/09/2023) pelo Hospital ao plano de saúde quase 2 meses após a Agravante tê-lo tomado (de 31/07/2023 a 04/08/2023)”, e que “a Agravante somente foi comunicada acerca da negativa do plano de saúde em 24/01/2024, via mensagem de whatsapp”, revelando ainda, que novamente em 8/4/2024 houve contato para fins de cobrança, mas que o responsável pela conversa “verificaria o ocorrido”. Em suma, além da celeuma acerca da cobrança, a agravante alude que “o plano de saúde, primeiro Agravado, negou-se a custear a cobertura do medicamento SANDOGLOBULINA PRIVIGEN, cujo princípio ativo é a IMUNOGLOBULINA HUMANA, devidamente registrado na ANVISA e prescrito pela médica neurologista que assiste a Agravante, sob a alegação de que a medicação não teria cobertura para utilização fora das indicações previstas em bula registrada na ANVISA e seria, portanto, off label”. Pontua, ainda, que em razão da negativa da operadora de plano de saúde, o hospital que realizara o tratamento tem realizado cobranças diretamente à participante agravante, anotando a “ameaça do HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, segundo Agravado, inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito em até 2 (dois) dias úteis na hipótese de a demandante não efetuar o pagamento do vultoso montante de R$ 135.311,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e onze reais)”. Sustenta, ao longo das razões recursais, a abusividade da negativa de cobertura pela operadora, porquanto o fármaco fora indicado pelo médico assistente, de acordo com laudo pormenorizado da situação clínica da autora, que possui registro na ANVISA, que a recomendação está calcada em evidências científicas que apontam para a sua eficácia na abordagem da doença, bem assim a existência de notas técnicas confeccionadas por NATJUS nesse sentido. Aponta, ainda, que os requisitos contidos no § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 são alternativos, o que não teria sido observado pelo Juízo a quo, inobstante alegue a comprovação nos autos do preenchimento de ambos os requisitos. Expressa, para além dos argumentos no sentido de sustentar o dever de cobertura pela operadora, dada a situação peculiar da agravante, da recomendação médica, do registro do fármaco na ANVISA, dentre outros elementos, que a conduta do hospital foi falha em não comunicar, prévia e expressamente acerca da cobrança dos débitos relativos ao tratamento médico ministrado, especialmente me razão da solicitação junto à operadora somente ter ocorrido após a alta médica. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que “(i) o plano de saúde Sul América, primeiro Agravado, seja obrigado a efetuar o pagamento da cobrança do valor de R$ 135.311,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e onze reais), referente ao medicamento Sandoglobulina Privigen, cujo princípio ativo é a imunoglobulina humana, ao Hospital Santa Lúcia S/A, e que (ii) o Hospital Santa Lúcia S/A, segundo Agravado, suspenda a cobrança da fatura do valor de R$ 135.311,00, referente ao medicamento Sandoglobulina Privigen, à Agravante, bem como se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito e de praticar eventuais atos de constrição patrimonial da Agravante, arbitrando, para o caso de descumprimento, multa diária de R$ 500,00”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 59082835), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação em parte da tutela recursal. A celeuma posta na origem reveste-se de especificidades, as quais merecem ser apreciadas com a verticalidade necessária após a adequada instrução processual, informada pelo contraditório, bem assim preferencialmente após colheita de elementos de ordem técnica. Contudo, para o que importa nesta instância recursal, notadamente quanto à tutela de urgência requerida liminarmente, e do que se colhe destes autos e dos principais, tem-se que a agravante, participante do plano de saúde primeiro agravado, é portadora de esclerose múltipla, fazendo uso contínuo de medicação específica, a qual teve de ser suspensa durante o período gestacional. Outrossim, imediatamente após o parto, fora indicado pela médica assistente, Dra Claudia Vascolcelos, neurologista, CRM/RJ 52.53578-0, que fosse ministrado o fármaco imunoglobulina humana 25g por 5 dias, iniciando-se após 24 horas do parto (ID origem 195777555, fl. 95). Segundo relata a agravante, não fora informado durante a internação hospitalar para a realização do parto junto ao hospital segundo agravado, que tal tratamento teria sito negado pelo plano de saúde conveniado, primeiro agravado, motivo pelo qual ocorreu a realização do tratamento e consequente alta da paciente e seu filho. O gênese da contenda aparenta residir no fato, alegado pela agravante e razoavelmente demonstrado nos autos, notadamente por meio das comunicações entre si e o hospital agravado, de que este somente teria realizado a solicitação de cobertura do fármaco indicado pela médica assistente após a alta hospitalar da participante, o que conduz a situação que claramente afronta, pelo menos, o dever de informação e esclarecimento da instituição de saúde, decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) esperada ente os contratantes, e que se consubstancia em direito básico do consumidor (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor). A dinâmica dos fatos delineada pela parte agravante revela uma clara afronta ao direito do consumidor de ser prévia e claramente informado acerca da prestação de um serviço ou fornecimento de um produto, apontando para a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo hospital, que deveria ter esclarecido, de maneira prévia e expressa acerca dos parâmetros sobre os quais o tratamento que fora ministrado na paciente, ou seja, se o tratamento se daria mediante cobertura autorizada pelo plano de saúde conveniado, ou se ocorreria de maneira particular. Em se tratando de tutela de urgência, em que pese ainda não tenha a parte requerida/agravada se manifestado nos autos, o acervo probatório trazido unilateralmente pela autora, notadamente as comunicações com os prepostos do hospital e os documentos da internação (ID origem 195777555, fl. 105 em diante), apontam para a confirmação da alegação de que a agravante não fora informada que o plano de saúde do qual participava e pelo qual ocorrera sua internação não teia autorizado o tratamento. Ou seja, no momento em que fizera uso do serviço prestado pelo hospital, a autora/agravante, ao que tudo indica, não tinha conhecimento que o tratamento indicado pela médica assistente deveria ser por ela integralmente suportado. Ao agir dessa maneira, não foi possibilitado à consumidora, ademais, fazer frente aos seus direitos de maneira plena e no momento adequado, visto que o hospital deliberadamente não realizou tempestivamente a solicitação junto à operadora conveniada do fármaco que compõe tratamento indicado pelo médico assistente a ser imediatamente iniciado, e, por conseguinte, retardou a análise da operadora quanto à cobertura contratual, a qual deveria ter corrido em momento prévio à administração do medicamento, situação que, ademais, acabou por limitar as opções disponíveis à paciente/consumidora. Com efeito, na demanda originária será possível às partes travarem adequadamente o debate relativo ao dever de cobertura do fármaco pela operadora, bem assim envidarem esforços quanto à demonstração de ter sido a indicação off label, encontra-se respaldada por evidências científicas e/ou recomendada por órgãos de avaliação de tecnologia de renome internacional, sem prejuízo de outras nuances afetas a essa temática. Nesse diapasão, registro que acolher a parcela do pleito recursal referente à determinação vindicada para que a operadora, primeira agravada, realize “o pagamento da cobrança do valor de R$ 135.311,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e onze reais), referente ao medicamento Sandoglobulina Privigen, cujo princípio ativo é a imunoglobulina humana, ao Hospital Santa Lúcia S/A” implicaria em antecipar boa parte do pleito principal que ainda demanda comprovação na origem, não excluindo-se, ademais, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, que obsta a concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC). No entanto, para a finalidade suspender a cobrança da fatura pelo hospital agravado, bastam os requisitos revelados nas razões recusais, a saber a probabilidade de êxito da irresignação, que exsurge da conduta do hospital quanto à aparente falha na prestação do serviço em sede de relação de consumo, somada ao perigo de dano que se denota pela frequente e iminente ameaça de negativação do nome da agravante e outras medidas atinentes ao débito questionado. Assim, quanto à suspensão da cobrança telada nos autos principais pelo hospital segundo agravado, verificados elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendada a concessão parcial da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para determinar que o Hospital Santa Lúcia S/A, segundo agravado, no prazo de 3 (três) dias úteis após a intimação desta decisão, suspenda a cobrança da fatura do valor de R$ 135.311,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e onze reais), referente ao medicamento Sandoglobulina Privigen, à Agravante JULIANA DOS SANTOS PEREIRA FRAZAO, bem como se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito e de praticar eventuais atos de constrição patrimonial da Agravante. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como CRIME DE DESOBEDIÊNCIA para os Gestores responsáveis pela Instituição. Confiro à presente decisão força de mandado e ofício. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator